Tribunal: CARF
Processo: 15983.000498/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000498/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.858 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
COMEXIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE PROVAS. RECURSO NEGADO.
Glosado o crédito pleiteado pelo contribuinte em DCOMP por irregularidades
na apuração, a Autoridade Fiscal exigirá o saldo devedor via lançamento,
cabendo ao contribuinte provar a sua inexistência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento
ao Recurso Voluntário. O Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior acompanhou o voto da
Relatora pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido, por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:
Contra a empresa qualificada em epígrafe, foi lavrado o auto de infração de fls.
3/7 em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep
do período de julho de 2005, exigindo-se o crédito tributário no valor total de R$
63.795,31.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000498/2010-41
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.858 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000498/2010-41

O enquadramento legal encontra-se às fls. 5 e 7.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 9/12, este procedimento fiscal é
decorrente de outro, desenvolvido no processo no 10845.002283/2005-69. Naquele, a
contribuinte apresentou declarações de compensação de créditos da não cumulatividade
da contribuição do 2o e 3o trimestres de 2005, e a conclusão foi pela homologação
parcial das compensações, à exceção do mês de julho de 2005, no qual foi apurado
saldo a pagar.
Nesse mesmo termo, o autuante detalhou a apuração do valor lançado, a partir
dos seguintes dados: montante do crédito total e saldo disponível informado pela
contribuinte (coincidentes com o Dacon), valor das aquisições informado no
"Levantamento de Compras" (superior ao do Dacon do período), glosa de créditos em
função de notas fiscais não apresentadas, informadas em duplicidade, e baseados em
notas emitidas pela própria contribuinte (impossibilitando a verificação dos códigos
fiscais da operação e eventuais situações especiais), aproveitamento de créditos
indevidamente lançados em setembro de 2005.
Em seguida, considerando a diferença entre os valores informados no
"Levantamento de Compras" e o Dacon, a fiscalização se disse impossibilitada de
simplesmente glosar os créditos indevidos, sendo necessária a apuração dos créditos
desde o início. Assim, recalculou, conforme itens 2.4 a 2.6 do referido termo, o valor da
contribuição a ser lançado.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 109/114, na qual
alegou que as afirmações do "AFRFB não condizem com a [sua] escrituração contábil
(...) que prevalece em qualquer hipótese e, portanto, deve ser levada em conta".
Afirmou que o autuante deveria ter levantado "de ofício todos os créditos até o
limite do débito lançado".
Reclamou da desconsideração do crédito presumido relativo às aquisições de
pessoas físicas.
Refutou o fato de terem sido consideradas como aquisição "com suspensão nos
termos do art. 9o da Lei no 10.925/2004", os casos de notas fiscais em que constava tal
situação - enquanto a regulamentação do dispositivo, pela IN SRF no 660/2006, deixa
clara sua aplicação apenas a partir de abril de 2006 - transcreveu trecho de Acórdão do
"Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais", que trata do processo de
classificação do café.
Por fim, insurgiu-se contra a não inclusão da "totalidade das operações com
direito a crédito da filial de UTINGA/BA", afirmou estar "juntando planilha com a
correta apuração dos créditos no período" e, em razão dos "documentos fiscais que
deram origem aos créditos apurados [encontrarem-se] juntados no processo
administrativo no 10845.002283/2005-69", requereu sua apensação ao presente.
Ato contínuo, a 4a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, decidiu pela
improcedência da impugnação, em síntese, dada a falta de provas de regularidade na apuração do
crédito de PIS para julho/2005, decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2005
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.858 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000498/2010-41

Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo
que as provas exigidas pelo Juízo a quo já teriam sido apresentadas no bojo do processo de
compensação no 10845.002283/2005-69.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
Extrai-se do relatório que o presente processo de lançamento1 decorre do processo
de compensação no 10845.002283/2005-69. No mencionado processo, a Autoridade Fiscal
constatou irregularidades na apuração do crédito de PIS para o mês de julho de 2005, levando-se
à glosa e posterior lançamento, aqui apreciado. Vejamos ementa do despacho decisório (e-fl.
149):
Assunto: Declaração de Compensação
Crédito: PIS não cumulativo obtido no 2o e 3o trimestres de 2005
Ementa: Créditos resultante das vendas para o mercado externo confirmados em parte,
em ação fiscal. Em virtude de sua utilização parcial para extinguir a contribuição a
pagar no mês correspondente, as compensações foram homologadas parcialmente,
abaixo do montante dos créditos reconhecidos, relativo aos meses do abril, maio, junho
e agosto de 2005
Os créditos reconhecidos para o mês de julho de 2005 foram integralmente
utilizados para quitar a contribuição apurada no mês, cujo saldo a pagar deverá
ser objeto de lançamento de oficio.
Segundo o despacho decisório, o saldo credor verificado foi insuficiente para
promover o pagamento do PIS de julho: “Como pode ser observado na tabela os créditos de
julho não foram suficientes para quitar a contribuição devida no mês, motivo pelo qual o saldo a
pagar será objeto de lançamento de ofício pelo Sefis desta DRF.”.
Tendo à exigência se dado a partir das seguintes constatações:
Segundo a atual sistemática de apuração do Pis. determinada pela Lei n 10.637/2002. Os
crédito calculados em conformidade com o artigo 3o da norma legal. incidentes sobre
produtos ou serviços exportados. que não puderem ser utilizados na dedução dos débitos
das respectivas contribuições podem ser compensados com outros tributos devidos por
ela desde que administrados pela RFB, ou mesmo ressarcidos. De acordo com o artigo
5o do referida ato normativo.
Quanto aos créditos correspondentes ao faturamento no mercado interno. embora
existentes. são aptos somente para deduzir o própria Pis.

1 E-fl. 9: O presente procedimento fiscal foi realizado com base nos elementos coletados pela fiscalização e
apresentados pelo sujeito passivo por ocasião dos trabalhos relacionados ao MPF n° 08.1.06.00-2009-00567-1 (fls.
23).
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.858 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000498/2010-41

[omissis]
Segundo Os Termos de Ação Fiscal devidamente juntados aos autos não foram
encontradas irregularidades relativas aos créditos do segundo trimestre. Contudo, parte
dos formulados para julho e agosto foi obtida ao arrepio da legislação de regência e, por
esta razão foi glosada, conforme bem explica a autoridade administrativa responsável
pela segunda diligência.
Além da obediência as normas que regem a fruição do crédito, deve-se, também,
atender as que disciplinam sua compensação com outros tributos administrados pela
RFB que, impõem seja primeiro satisfeito o direito da Fazenda Pública, concernente à
extinção da contribuição devida no mês. Somente após sua dedução, remanescendo
crédito - decorrente das operações com o exterior - a favor do contribuinte. este poderá
ser disponibilizado para quitar outros tributos.
No caso em tela, foi observado que o Pis a pagar nesses meses foi superior ao
montante de crédito, detido pela interessada. em decorrência de suas operações no
mercado interno, cuja diferença foi abatida dos créditos do mercado externo,
reconhecidos pelo Auditor Fiscal. após exame de sua contabilidade.
Cabe salientar que as diferenças a pagar do Pis. apesar de lançadas no Dacon —
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais a título de créditos
descontados no mês não foram consideradas pela contribuinte, ao requerer o
reconhecimento de seu direito creditório, ou foram informadas a menor nas
declarações de compensação sob exame.
(...)
Somada a essa circunstância tem-se ainda a correta aplicação da legislação
tributária, na forma do artigo 21 da Instrução Normativa SRF no 160/2004, fato
que reduziu os créditos formulados para os montantes descritos na planilha a
seguir.
(...)

(grifos nossos)
Embora a patente vinculação dos processos, à DRJ decidiu por examinar a
legitimidade da cobrança. Peço venia para reproduzir trechos da fundamentação:
Preliminarmente, não vejo razão para apensação dos autos do processo no
10845.002283/2005-69 ao presente, uma vez que os documentos daquele, que são
pertinentes, encontram-se juntados por cópia às fls. 25/102. Assim, tal pleito deve ser
indeferido.
Examinando as alegações de mérito, não restou demonstrado que o levantamento
do autuante não condiz com a escrituração contábil da interessada. Conforme descrito
no Termo de Verificação Fiscal, a apuração foi feita a partir do "Levantamento de
Compras" fornecido pela própria contribuinte, e que possui valores inclusive superiores
aos do Dacon. E também em função disso, também não há que se falar em levantamento
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.858 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000498/2010-41

"de ofício de todos os créditos", pois foi exatamente o que ocorreu, uma vez que o
autuante não considerou apenas os créditos do Dacon, mas os relativos ao referido
"Levantamento", em valores superiores.
Em relação às aquisições com suspensão, a glosa não se deu em função do art. 9o
da Lei no 10.925/2004 (suspensão em casos específicos), como alegado, mas sim do art.
40 da Lei no 10.865/2004 (vendas a pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras)
- com a redação do art. 6o da Lei no 10.925/2004 - conforme Termo de Verificação do
processo 10845.002283/2005-69, item 2.4, às fls. 30/31. E mais, a referida glosa, no
montante de R$4.524,15 relativos a créditos de PIS, em que pese se referir ao 3o
trimestre de 2005, resumiu se ao mês de agosto, sendo zero o valor (da glosa) para
julho de 2005 (demonstrativo de fl. 77). Portanto, ela também não interfere no
lançamento.
Sobre a desconsideração das operações com direito a crédito da filial de
Utinga/BA, no "Levantamento de Compras" da própria interessada não consta a referida
filial (fls. 40 e 98/100). Portanto, se existia algum crédito a ser considerado em relação a
ela, cabia à impugnante quantificá-lo e comprová-lo, o que não foi feito.
A propósito, em matéria de comprovação, a interessada não apresentou
documentação alguma com sua impugnação, nem mesmo a "planilha com a correta
apuração dos créditos no período" a que se referiu.
O pilar da decisão foi à ausência de crédito no mês de julho/2005, especialmente
frente à escassez de provas do crédito da filial de Utinga/BA.
Versando os autos sobre lançamento, o ônus da prova foi cumprido pela
Autoridade Fiscal ao franquear documentos do PAF no 10845.002283/2005-69 (art. 10 do
Decreto 70.235/72). Por outro lado, a Recorrente não o fez, tendo alegado que toda a
documentação que confirma suas alegações está no citado processo, sem que trouxesse
elementos complementares como indicado pela DRJ no Acórdão Recorrido, que repito: “Sobre a
desconsideração das operações com direito a crédito da filial de Utinga/BA, no "Levantamento
de Compras" da própria interessada não consta a referida filial (fls. 40 e 98/100). Portanto, se
existia algum crédito a ser considerado em relação a ela, cabia à impugnante quantificá-lo e
comprová-lo, o que não foi feito.”.
Dessa forma, cabia à Recorrente trazer esclarecimentos e provas capazes de
refutar as razões de decidir da DRJ, consolidando o crédito apurado para o mês de julho/2005, a
teor dos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[omissis]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.858 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000498/2010-41

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Destaco ainda que o PAF no 10845.002283/2005-69 foi objeto de parcelamento
segundo informações no Sistema Comprot:

Ante o exposto, declaro improcedentes as alegações da Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 653
DF CARF MF
Original